Tribunal: TJSP
Processo: 1030814-06.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – Pretensão da autora de reforma do capítulo da r.sentença que julgou improcedente a ação – Cabimento – Hipótese em que os juros remuneratórios excedem em uma vez e meia a taxa média de mercado – Abusividade configurada – Precedente do STJ firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos – Redução da

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – Pretensão da autora de reforma do capítulo da r.sentença que julgou improcedente a ação – Cabimento – Hipótese em que os juros remuneratórios excedem em uma vez e meia a taxa média de mercado – Abusividade configurada – Precedente do STJ firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos – Redução da taxa de juros remuneratórios à média de mercado apurada pelo BACEN – Precedentes do STJ – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Pretensão da autora de reforma do capítulo da r.sentença que julgou improcedente pedido de devolução em dobro - Descabimento - Hipótese em que há orientação firme do Eg. Superior Tribunal de Justiça de que a condenação à devolução em dobro é condicionada ao pagamento indevido e à existência de violação da boa-fé objetiva, o que não ficou configurado no presente caso – Cobrança realizada com fundamento naquilo que fora expressamente pactuado entre as partes - Restituição simples que é devida - Entendimento que deve ser aplicado às cobranças realizadas após 30 de março de 2021 (EREsp 1413542/RS) - RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – DANO MORAL – Pretensão de reforma do capítulo da r.sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que a cobrança indevida não acarreta automaticamente dano moral – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.